Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.

3. Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal (pena corporal aplicada não superior a dois anos, réu tecnicamente primário, circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos), adequada a suspensão da pena privativa de liberdade pelo período de 2 (dois) anos, com fulcro no artigo 77 do Código Penal, com condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 159, §2o da LEP.

4. Embargos desprovidos.